Tribunal: CARF
Processo: 11080.911370/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911370/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.695 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR.
LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE
ORIGEM.
A atividade de liquidação do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento é
de competência da própria Unidade Preparadora, de modo que não compete a
este Conselho proceder aos cálculos de eventuais débitos remanescentes, após
o reconhecimento do creditório tributário objeto de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911370/2011-17
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911370/2011-17

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 912649150, emitido eletronicamente em
02/ago/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08798.75201.140809.1.7.02-3085.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 123.277,73. No
despacho, foi reconhecido R$ 110.905,65.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Em sessão de 25/09/2018, a DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente em parte. Em que pese a instância a quo não ter identificado nos
autos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, foi
possível localizar nos sistemas da Receita Federal alguns valores informados pelas fontes
pagadoras em DIRF.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 36 do e-processo):
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2006.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada que somam os seguintes valores:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911370/2011-17

Constata-se que o total de retenções de IRPJ cujo beneficiário é a impugnante no ano-
calendário 2006, R$ 189.616,39, supera o valor anteriormente confirmado no
despacho, R$ 185.829,08.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 123.277,73. Valor na DIPJ: R$ 123.277,73.’
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 198.201,16.
IRPJ devido: R$ 74.923,43.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911370/2011-17

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual questiona tão
somente a intimação fiscal recebida em montante superior ao que teria sido apurado como
suposta diferença entre o valor declarado e o declarado em DIRF. O contribuinte afirma ter
informado em PER/DCOMP um crédito tributário no montante de R$ 123.277,73 ao passo que o
acórdão recorrido teria reconhecido a existência de R$ 114.692,96. Defende por isso que o
débito remanescente seria de R$ 8.584,77 e não de R$ 9.412,37, o que caracterizaria verdadeiro
excesso de exação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O único argumento levantado pelo contribuinte em seu recurso voluntário diz
respeito a um suposto excesso de exação quanto ao débito remanescente enviado para cobrança.
Perceba-se que não há qualquer irresignação quanto ao montante do crédito
tributário reconhecido pela instância a quo, o qual, aliás, ressalte-se, consiste no preciso objeto
dos autos. Por este aspecto, eventual apuração ou cálculo do montante do débito remanescente
envolve um problema atinente à liquidação da decisão e não do mérito da discussão em si.
Não compete ao presente Conselho de Julgamento realizar a referida análise, mas
apenas confirmar a liquidez e certeza do direito creditório alegado, o qual, após confirmado,
deverá ser alocado nas respectivas parcelas de débitos compensados pela própria Unidade de
Origem.
Vejamos então mais uma vez o que fora decidido pela instância a quo (fls. 228 do
e-processo):
Constata-se que o total de retenções de IRPJ cujo beneficiário é a impugnante no ano-
calendário 2006, R$ 189.616,39, supera o valor anteriormente confirmado no
despacho, R$ 185.829,08.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 123.277,73. Valor na DIPJ: R$ 123.277,73.’
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911370/2011-17

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 198.201,16.
IRPJ devido: R$ 74.923,43.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Como se percebe, o despacho decisório havia reconhecido um valor de saldo
negativo disponível de R$ 185.829,08, referente ao ano calendário de 2006. Em sendo assim, o
despacho decisório homologou parcialmente as PER/DCOMP’s no 07892.91466.040607.1.7.02-
0566,
no
14472.94802.130707.1.3.02-5296,
no
05064.91950.160707.1.3.02-3781,
no
10323.82647.140807.1.3.02-2232, no 08798.75201.140809.1.7.02-3085, e homologou apenas
parcialmente a PER/DCOMP no 41396.83603.161007.1.3.02-6280.
É importante advertir que esta última declaração pretendia a utilização de um
crédito de R$ 14.483,64, mas tendo em vista somente ter remanescido um valor disponível de R$
918,87, remanesceu um saldo devedor no montante de R$ 13.564,77.
Tendo em vista que a instância a quo reformou o despacho decisório para
reconhecer um crédito remanescente de R$ 3.787,31, tal montante deverá ser descontado
exatamente deste saldo devedor, o qual, por óbvio, sofrerá a adição dos acréscimos legais
devidos de multa e juros. Este procedimento, ressalte-se, mais uma vez, envolve uma questão de
liquidação do acórdão, cuja responsabilidade é da própria Unidade de Origem.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911370/2011-17

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital